Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002439-09.2022.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: VALDECIR LOURENCO MARTINS
Recorrido: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÍVIDA ORIUNDA DE PROPRIEDADE VEICULAR. SENTENÇA QUE ACOLHEU ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DO CONTRIBUINTE. DEVER DE REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTOS FIDEDIGNOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. PROPRIEDADE VEICULAR NÃO COMPROVADA. DÉBITO PROTESTADO INDEVIDAMENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito sob o fundamento de que o Departamento de Trânsito é que teria legitimidade para discutir a responsabilidade pelo inadimplemento do IPVA gerado em razão do veículo que o recorrente nega a propriedade.
2. O Estado ao realizar o protesto do débito gerado pelo imposto de propriedade veicular possui responsabilidade solidária pelos lançamentos realizados pelo Departamento de Trânsito.
3. Previsão contida na Lei Estadual n° 7.301/00 que compete à secretaria de estado de fazenda a supervisão, fiscalização e arrecadação do Imposto sobre a propriedade de veículos.
4. Legitimidade reconhecida.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002439-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (RECORRENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023